Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários recursais de que trata o art. 85, § 11, do CPC, são aplicáveis tanto nas hipóteses de não conhecimento integral quanto de não provimento do recurso, o que significa afirmar, com outras palavras, que descabe cogitar de majoração de honorários de sucumbência no caso de provimento do recurso, como se deu na hipótese vertente.
2. Agravo interno não provido.